Tribunal: TJMT
Processo: 1037572-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037572-52.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CESAR GONCALVES DE JESUS - CPF: 043.960.481-81 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), MARCOS TULIO FERNANDES MELO - CPF: 009.689.041-06 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA MUITO ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por CESAR GONÇALVES DE JESUS. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da fatura de outubro de 2019 no valor de R$ 1.352,10, determinar a baixa da inscrição negativa, confirmar tutela provisória, fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenar a concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante alega inexistência de ilegalidade na cobrança, ausência de danos morais e requer, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida da fatura de outubro de 2019 com base em consumo anormalmente elevado; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo enseja dano moral in re ipsa; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional; e (iv) verificar se há elementos para configurar litigância de má-fé do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fatura questionada apresentou consumo mais de 700% superior à média histórica do consumidor (1.553 kWh frente a padrão inferior a 200 kWh), sendo a alegação da ré de “fuga de energia” ou sazonalidade genérica e desacompanhada de inspeção técnica ou prova pericial, o que fragiliza a regularidade da cobrança.

Em relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), impondo-se a este o ônus de demonstrar a ausência de falha quando apontado vício pelo consumidor — o que não foi cumprido pela apelante (art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

A jurisprudência do TJMT reconhece que cobrança muito acima da média impõe à concessionária o dever de comprovar a correção da medição ou existência de fraude, o que não se verificou no caso concreto (TJMT, N.U 1000497-76.2021.8.11.0002, j. 25/02/2025).

A inscrição indevida em cadastro restritivo por débito inexistente configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 37 e 385), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional aos parâmetros adotados em casos análogos, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade (TJMT, N.U 1001293-51.2020.8.11.0051, j. 28/05/2025).

A alegação de litigância de má-fé não prospera, pois o autor apenas buscou judicialmente a declaração de inexistência do débito, sem demonstração de dolo ou intuito de alterar a verdade dos fatos, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1671598/MS, j. 08/06/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor de energia elétrica deve comprovar a regularidade da medição quando o consumo registrado ultrapassa de forma desproporcional a média histórica do consumidor.

A inscrição indevida em cadastro restritivo por débito inexistente enseja dano moral "in re ipsa", prescindindo de prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os parâmetros fixados pela jurisprudência.

A penalidade por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, inexistente quando a parte apenas exerce seu direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A. contra sentença proferida pela 1aVaraCível da Comarca de Várzea Grande/ nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por CESAR GONÇALVES DE JESUS (processo no103757252.2021.8.11.0002), que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Inconformada, a concessionária sustenta, em síntese que não houve ilegalidade na medição e que eventual aumento de consumo decorre de “fuga de energia” ou fatores climáticos.

Ressalta que inexistem prova de cobrança indevida e de abalo moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Requer, ao fim, a total improcedência da ação e a condenação do autor por litigância de máfé.

Contrarrazões apresentadas id.250009187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O

recurso visa à reforma da sentença que julgou parcialmente os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

[...]Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I- DECLARAR indevida a fatura de outubro de 2019 no valor de R$ 1.352,10 (um mil, trezentos e cinquenta e dois centavos) bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora.

II- DETERMINAR que a Ré promova a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

III- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id no. 79514914.

IV- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Irresignada alega a Apelante

que não houve ilegalidade na medição e que o eventual aumento de consumo decorre de “fuga de energia” ou fatores climáticos, logo, não há prova de cobrança indevida e de abalo moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, bem como condenação a má fé.

Consta dos autos, que a cobrança da fatura outubro/2019, ultrapassou em mais de 700% a média histórica do consumidor (1.553kWh versus padrão inferior a 200kWh – conforme histórico). Id.250009160.

Contudo, a ré limitou-se a juntar relatórios internos e argumentos genéricos sobre variação sazonal, sem realizar inspeção técnica ou perícia para comprovar regularidade do medidor.

Em relações de consumo, aplica-se se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art.14,CDC) e o dever de demonstrar a inexistência de falha quando o consumidor aponta vício – ônus que lhe foi transferido explicitamente pela sentença.

A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra que “a cobrança de consumo muito acima da média impõe à concessionária o dever de comprovar a correção da medição ou demonstrar fraude do consumidor”
(N.U 1000497-76.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

Dessa forma, resta evidente que a Recorrente não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
.

Em relação a

inscrição do nome do autor em cadastro restritivo por débito indevido configura dano moral
in re ipsa
(Súmulas37 e385, STJ), e, de consequência afixação em danos morais.

No caso em apreço, o valor de R$5.000,00 mostra-se proporcional aos parâmetros desta Corte em casos análogos,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA ENCERRADA EM 2018 – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovado o encerramento de relação jurídica havida entre as partes em 2018 e a inexistência do débito referente a dezembro de 2019, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito mostra-se indevida.
2. A negativação indevida quando ausente qualquer outro apontamento em nome do consumidor caracteriza dano moral in re ipsa, fazendo jus a parte autora à indenização devida.
3.
O quantum indenizatório deve ser mantido quando observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do aso concreto
. 3. Recurso desprovido.- (N.U 1001293-51.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025
)

Em relação à tese de “fuga de energia” recai na esfera interna da instalação, mas foi aventada sem qualquer prova técnica.

Assim, o recálculo pela média dos 12meses obedece ao art.91,II, da Res.ANEEL414/2010.

Quanto ao pedido de litigância de máfé do consumidor, não prospera, eis que apenas buscou declaração de inexistência de débito.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL .2 .
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Nessa linha de intelecção, a sentença não merece qualquer reparo, eis que em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025